Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730146-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ORLANDO CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, MARIA ABADIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, REGINA MARIA MACHADO E SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA, ANTONIO GUILHERME NAVES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORLAN S/A VEÍCULO AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033691-03.2014.8.07.0015, proposto em desfavor dos Agravantes pelo ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA E OUTRO, ora Agravados, entre outros temas, apreciou as impugnações à penhora SISBAJUD apresentadas pelos Executados, ora Agravantes. Os Agravantes narram que a causa originária consiste em “cumprimento de sentença de acordo judicial celebrado nos autos da ação cautelar de n. 2011.01.1077531-2, em que restou ajustado que, até o pagamento definitivo dos haveres referente à saída dos Agravados da empresa Jorlan S.A., a empresa lhes pagaria, a título de adiantamento, o valor anual de 1,5 milhões (ID 42805810 dos autos principais)” (Num. 29146082 - Pág. 3). Acrescentam que, intimados “a realizar o pagamento (ID 42805913 dos autos principais), os Agravantes requereram que os débitos perseguidos pelos Agravados fossem compensados com o crédito que a Jorlan S.A. possui contra os Agravados na ação de n. 2012.01.1.081526-5 (0033907-32.2012.8.07.0015).” (Num. 29146082 - Pág. 4). Discorrem acerca do trâmite da causa originária a partir de então até a prolação da decisão ora agravada. Quanto à penhora SISBAJUD, afirmam os Agravantes que a constrição é nula, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, já que a impugnação fora ofertada pelos Recorrentes em 2014, oportunidade em que postularam a compensação, que só veio a ser apreciada em 2021. Assim, entendem os Agravantes que, indeferido tal pedido (compensação), haveria de ser concedida oportunidade para o pagamento espontâneo e, só então, poderia ser cogitada a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, afirmam que “a penhora foi realizada sem apreciação das importantes considerações tecidas na petição de ID 90119959, violando o princípio da não surpresa e sem a observância da necessidade de efetivo contraditório.” (Num. 29146082 - Pág. 8). Ressaltam que “o art. 854 autoriza que a diligência de pesquisa de ativos seja realizada sob sigilo, mas, por óbvio, o permissivo não se estende à decisão que indefere o pedido de compensação! Decisão, diga-se, que se firmou em premissa absolutamente equivocada (de que o crédito da Executada Jorlan seria ilíquido)” (Num. 29146082 - Pág. 8). Concluem os Recorrentes que a penhora e todos os atos subsequentes são nulos por ofensa ao devido processo legal. Asseveram que, quanto ao Executado ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, os ativos financeiros “não foram apenas tornados indisponíveis e penhorados, mas foram ilegalmente liquidados e monetizados à total revelia do devido processo legal. A penhora deveria recair sobre as ações e si e sua liquidação somente poderia ocorrer após dada a oportunidade de defesa ou substituição da penhora ao Executado. Isso, contudo, não foi feito e os prejuízo decorrentes da liquidação inoportuna de ativos são inestimáveis e violam o princípio da menor onerosidade ao Executado, previsto nos arts. 805 e 847 do CPC” (Num. 29146082 - Pág. 9). Defendem a impossibilidade de prosseguimento de qualquer cumprimento provisório referente a haveres decorrentes da dissolução parcial da Agravante JORLAN S/A. Discorrem acerca dos diversos Feitos pendentes entre as partes e ressaltam que, “em janeiro de 2013 e, portanto, antes do vencimento das parcelas antecipatórias de 2013 a 2018 prevista do Acordo de Antecipação de haveres, os Agravantes quitaram a integralidade da dívida que estava sendo paga parcialmente nos termos do Acordo de Antecipação de Haveres.” (Num. 29146082 - Pág. 13). Concluem que, desse modo, “toda a dívida incontroversa foi devidamente quitada pelos Agravantes. Resta apenas o valor controverso que ainda está sendo discutido no âmbito do STJ e, portanto, pode ou não existir” (Num. 29146082 - Pág. 13). Assim, entendem os Recorrentes que “a integralidade da dívida incontroversa dos haveres, cujo pagamento estava sendo antecipado em função do Acordo de Antecipação de Haveres foi devidamente quitada pelos Agravantes em 7.1.2013 e levantada pelos Agravados em 19.2.2013. E, o mais importante, a r. decisão proferida pelo Min. Relator Moura Ribeiro no Agravo em Recurso Especial de n. 1.200.104/DF deixa claro que a sentença de liquidação não pode ser objeto de execução provisória! Isto é: não há que se falar em antecipação de quaisquer outros haveres, pois são controversos” (Num. 29146082 - Pág. 13). Dessa forma, afirmam os Agravantes que é equivocado o fundamento da decisão agravada de que o acordo exequendo é autônomo, uma vez que se cuida de antecipação de valor controvertido de haveres, o que corresponde a uma execução provisória da sentença de liquidação. Sustentam os Agravantes que, desse modo, a decisão agravada deve ser reformada para declarar “extinto o cumprimento de sentença: (i) com base no art. 525, §1o, VII, do CPC1, eis que a suposta dívida cobrada já foi integralmente paga; ou (ii) pelo reconhecimento que o pagamento feito no Cumprimento de Sentença no 1 (R$ 31.373.945,30) representa o adiantamento de mais de 20 parcelas do Acordo de Antecipação de Haveres, razão pela qual a parcela cobrada deve ser compensada com o valor já pago; e (iii) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres e o cumprimento de sentença que deu origem à este Agravo de Instrumento nada mais é do que a antecipação dos haveres.” (Num. 29146082 - Pág. 15). Quanto aos consectários da dívida, defendem os Recorrentes que os juros de mora não foram fixados em percentual específico, devendo ser observado o art. 406 do Código Civil e os Temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça. Já acerca das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC, dizem os Agravantes que o seu pleito de compensação não havia sido apreciado na origem e que não há decisão em que tenha sido autorizada a incidência de tais encargos. Assim, concluem os Recorrentes que, antes da compensação, deve ser afastada a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) e de correção monetária pelo INPC para que a dívida seja remunerada pela taxa SELIC, que já contempla a correção monetária, afastando-se, por fim, a incidência das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Argumentam que não deve prosperar o fundamento da decisão agravada acerca da preclusão da oportunidade de compensação, uma vez que baseado nas circunstâncias vigentes em 2014. Ressaltam que, atualmente, com “o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, não há qualquer impeditivo para que a Execução n. 2012.01.1.081526-5 (0033907-32.2012.8.07.0015) prossiga normalmente, sendo inviável a oposição de qualquer óbice à aplicação do instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil” (Num. 29146082 - Pág. 18). Acrescentam que deve ser considerado o fato novo, consistente no trânsito em julgado dos Embargos à Execução, para o fim de apreciar o pedido de compensação. Requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Ao final, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para os seguintes fins: “(ii) a reforma da r. decisão agravada, para declarar a nulidade da penhora e determinar a nulidade da penhora realizada e dos atos que a sucederam; (iii) a reforma da r. decisão agravada para determinar a extinção do cumprimento de sentença, por cumprimento da obrigação, dado que já houve pagamento da parte incontroversa dos haveres, vedada a execução provisória da parte controvertida da sentença de liquidação; (iv) Subsidiariamente, a reforma da r. decisão agravada para determinar o refazimento dos cálculos mediante aplicação da taxa SELIC e afastamento das penalidades previstas no §1o, do art. 523 do CPC; (v) Subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para determinar a compensação da dívida com os créditos que os Agravantes possuem contra os Agravados na ação de n. 2012.01.1.081526-5 (0033907-32.2012.8.07.0015), com a consequente extinção da presente ação e liberação dos valores bloqueados nas contas dos Agravantes.” Preparo regular (Num. 29146083 e 29146084). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para vedar o levantamento, pelos Agravados, dos valores litigiosos penhorados na origem, bem como para vedar a prática de novos atos constritivos até o julgamento do mérito do presente recurso (Num. 29224814). O Juízo de origem prestou informações (Num. 29581611), por meio das quais noticia que a decisão agravada foi mantida e que os Recorrentes cumpriram o estatuído no artigo 1.018, caput, do CPC. Os Agravados apresentaram contrarrazões (Num. 29911831), em que requerem o desprovimento do recurso. Foi o recurso incluído em pauta de julgamento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em consulta ao Feito originário, constata-se que, em 02/05/2022, foi proferida sentença no Feito originário por meio da qual foi o homologado acordo celebrado entre partes e, por conseguinte, foi o Cumprimento de Sentença originário extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Dessa forma, a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Brasília - DF, 09 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator